Tribunal: TJDFT
Processo: 0723421-55.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE (GAB). SERVIDORA LOTADA NA POLICÍNICA DE CEILÂNDIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. LEI DISTRITAL No 318, DE 23/09/1992. SÚMULA 27 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condenar o ente público a pagar à autora o valor de R$ 25.888,94 (vinte e cinco mil, oitocentos e oitenta e oito reais e noventa e quatro centavos) a título de Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB), para o período de 25/6/2018 a 23/3/2023. Em suas razões, o Distrito Federal afirma que no caso, restou demonstrado, a partir da documentação juntada pela Administração, que a Recorrida laborava na Policlínica II da Ceilândia, e não na Unidade Básica de Saúde. Verifica-se, portanto, a ausência de um requisito essencial à concessão da gratificação, o que não comprova substancialmente o direito a percepção de Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de saúde/ GAB no percentual vindicado. Contrarrazões apresentadas de ID 52737200.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69).
3. A controvérsia em questão consiste na análise do direito da parte autora/recorrida à percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB). Primeiramente, registra-se o teor da Súmula 27 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a qual dispõe: “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB) é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde".
4. Nesse contexto, destaca-se que tal gratificação não possui natureza de vencimento, mas de vantagem pecuniária, devendo ser concedida apenas em razão da prestação de serviço sob condições especiais ou de atribuições específicas. Nos termos do §1o do artigo 1o da Lei distrital n. 318/1992: "Somente fará jus à Gratificação em sua totalidade o servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde." Depreende-se da Lei distrital n. 318/1992 que a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde possui a finalidade de incentivar o servidor a laborar em atividades de Atenção Primária à Saúde - APS.
5. No caso, relata a autora que ocupa o cargo de cirurgiã-dentista da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (ID 52737176), e desde que ingressou no cargo, exerce suas atividades em unidades básicas de saúde vinculadas à Secretaria de Saúde. É incontroversa a alegação na petição inicial, nos termos do art. 341 do CPC, de que no período em que a recorrida trabalhou na UBS 11, realizou ações que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde e, ao atuar na especialidade de Odontologia para realização de tratamentos endodônticos, seguiu todas as etapas necessárias para tais procedimentos. Indubitável que estas atividades se encaixam na definição de “atenção primária em saúde”. Aliás, em momento posterior, ao ser transferida para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT), em 23/3/2023, passou a receber a GAB.
6. Assim, os autos assentam que a recorrida é cirurgiã-dentista da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e o único fundamento utilizado pelo Distrito Federal para indeferir o pleito é o fato de a recorrida encontrar-se lotada na Policlínica de Ceilândia (ID’s 52737178 e 52737189, p. 6/7). No entanto, ante entendimento consolidado e conforme orientação da Súmula 27/TUJ, o fato de a recorrida encontrar-se lotada em unidade diversa de UBS não é circunstância suficiente para afastar a incidência da gratificação. Ademais, é válido ressaltar que os valores devidos, indicados na petição inicial, estão de acordo com a memória de cálculo apresentada pelo Distrito Federal (ID 52737186).
7. Desta forma, a condenação do recorrente a pagar a recorrida o valor de R$ 25.888,94 (vinte e cinco mil, oitocentos e oitenta e oito reais e noventa e quatro centavos) a título de Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB) é medida que se impõe, nos termos da Lei Distrital no 318 de 23/09/1992. Atualização e juros conforme disposição em sentença.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.